Tribunal: TJDFT
Processo: 0752868-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752868-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUIMARAES FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS GUIMARÃES FREIRE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0715141-72.2025.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 256963254 dos autos originais): JOSÉ CARLOS GUIMARÃES FREIRE reiterou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando, em síntese, que: i) embora perceba renda mensal bruta superior a dez mil reais, sua capacidade financeira está severamente comprometida por despesas essenciais, dívidas fiscais e uma necessidade urgente de tratamento de saúde de alto custo; e ii) a documentação anexada comprova a situação de superendividamento, que lhe impede de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, os documentos apresentados pelo autor demonstram a sua capacidade de arcar com os custos do processo. Conforme exposto na petição de Id 255399770 e comprovado pelo extrato bancário de Id. 255399777, o autor possui uma renda mensal bruta de R$ 10.548,66, composta por aposentadoria do INSS e complementação da Postalis. Tal rendimento é substancialmente superior aos parâmetros usualmente adotados para a presunção de insuficiência de recursos e, por si só, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Ademais, as dívidas fiscais com a Receita Federal e com a PGFN, embora volumosas, não são suficientes para caracterizar um estado de miserabilidade que justifique a concessão do benefício, especialmente quando se observa que parte delas se encontra em regime de parcelamento. A existência de endividamento, por si só, não implica necessariamente a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, que possuem valor consideravelmente inferior à renda e ao passivo declarados. Ressalte-se que o autor não apresentou o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), conforme determinado no Id 253099141. Dessa forma, os elementos constantes dos autos, apresentados pelo próprio requerente, afastam a presunção legal de hipossuficiência, evidenciando que o autor possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Em razão da inércia, após duas intimações consecutivas (Ids 252939843 e 256158436), determino a substituição do perito contábil GEORGE HENRIQUE DE BRITO MENDES, nomeando em seu lugar o Contador GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO, CPF: 731.845.351-34, e-mail: guilherme.aragao@gmail.com. Anote-se. Tendo em vista que as partes já apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78946022), alega que a decisão agravada desconsiderou sua real condição financeira, pois, embora perceba renda mensal bruta de R$ 10.548,66, composta por aposentadoria do INSS e complementação da Postalis. Defende que sua renda líquida está integralmente comprometida por dívidas fiscais, despesas essenciais e gastos extraordinários com saúde. Sustenta que apresentou documentação comprobatória de superendividamento, incluindo débitos com a Receita Federal (R$ 12.337,76), PGFN (R$ 39.150,05) e IPTU, além de tratamento dentário urgente orçado em R$ 27.000,00. Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça, baseado exclusivamente em critério objetivo, viola o Tema 1.178/STJ, que veda a utilização de parâmetros objetivos como fundamento exclusivo para negar o benefício, impondo análise da situação concreta do requerente. Ressalta que não foi intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC, e que a decisão afronta o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF). Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a obrigatoriedade de arcar com o pagamento das despesas processuais, inclusive honorários periciais, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em comento, o agravante possui duas fontes de renda, pois percebe benefício do INSS no valor líquido de R$ 5.678,79 e complementação de aposentadoria pela Postalis no importe de R$ 4.869,87, conforme extratos anexados nos autos de origem (ID 255399777). Desse modo, o agravante recebe rendimentos líquidos no importe de R$ 10.548,66. Observa-se que o agravante não juntou os extratos integrais solicitados, além de não apresentar o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), conforme determinado pelo juízo de origem. Pondera-se, que o juízo a quo oportunizou ao agravante a juntada dos documentos para comprovar a necessidade do benefício da justiça gratuita. Todavia, o agravante se limitou a juntar os extratos parciais, os quais indicam renda líquida considerável. Por outro lado, as dívidas apresentadas não indicam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Com efeito, as despesas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030537, 0701438-43.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.1. Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. 2.2. Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento mensal médio de R$ 18.338,92, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.3. Diante disso, não faz jus ao benefício postulado”. 2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 2027171, 0703905-29.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos originários. A agravante alega insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas bem como com empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como se o valor da causa deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A análise das condições econômicas da agravante revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar. 5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas e empréstimos consignados, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício. 6. Quanto ao valor da causa, este será mantido por se tratar de ação de cobrança, com fundamento no art. 292, I do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021888, 0730447-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora